Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711996-35.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMIA ROMAO DA SILVA CARNEIRO REPRESENTANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA CARNEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Decisão Trata-se de apelação cível (ID no 15250026, págs. 1-9) interposta por Noêmia Romão da Silva Carneiro, representada por Marcos Aurélio da Silva Carneiro (ID no 5457992), contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela provisória, julgou extinto o feito em relação ao BRB Banco de Brasília S/A e improcedentes os pedidos iniciais deduzidos contra Cartões BRB S/A (ID no 15250023, págs. 1-7). A apelante informa que realizou acordo extrajudicial com os apelados, o que ensejou a perda superveniente do objeto recursal, conforme petição de ID no 16540999 e seguintes. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Considerando que houve a realização de acordo extrajudicial, não subsiste interesse recursal em razão da perda superveniente do seu objeto. Dispositivo Prejudicado o recurso diante da perda superveniente do seu objeto, não conheço a apelação interposta (ID no 15250026, págs. 1-9), nos termos do art. 932, inciso III do CPC. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO